Tribunal: TJDFT
Processo: 0715834-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO. TEMPORÁRIO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ABANDONO. RESSARCIMENTO. ERÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO OPERACIONAL. DEVOLUÇÃO.
1. Os pagamentos indevidos a servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, sujeitam-se à devolução, ressalvada a hipótese de boa-fé comprovada. Tema Repetitivo n. 1.009 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Apelação desprovida.